Tribunal: TJDFT
Processo: 0708920-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708920-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE RAIMUNDO RODRIGUES LOBATO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da execução fiscal, indeferiu o pedido de expedição de penhora de bens eventualmente existentes no domicílio do executado (ID 181954565, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta que: 1) o pedido de penhora de bens no domicílio do executado pode ser requerido pelo credor e não possui como óbice a análise da sua efetividade; 2) as pesquisas via INFOJUD e SISBAJUD restaram infrutíferas; 3) o marco inicial para a contagem do prazo prescricional deve ser 1/3/2021, data em que realizada a pesquisa INFOJUD sem sucesso (ID 56591821). Requer a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator